Tribunal: TJPA
Processo: 0800314-91.2018.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800314-91.2018.8.14.0073

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: AF TRANSPORTES A COMERCIO EIRELI - ME, MAURICIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA, JOSELINO PADILHA, MARCIANO LIRA DE ALMEIDA, CLEONICE MENDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. TERMO DE REFERÊNCIA. INABILITAÇÃO DE LICITANTES. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou improcedente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em face de agentes públicos e empresa privada em razão de supostas irregularidades no Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA, destinado à contratação de empresa especializada em coleta por contêiner, transporte de material de expurgo e lixo doméstico, aluguel de caminhões-pipa e caminhões basculantes para o Município de Rurópolis. O Ministério Público sustentou a ocorrência de ausência de publicação do aviso de licitação em diário oficial, deficiência do termo de referência, inabilitação indevida de licitantes e confusão entre descredenciamento e inabilitação, requerendo a condenação dos demandados pelas condutas previstas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as irregularidades apontadas no Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA configuram atos de improbidade administrativa; (ii) estabelecer se houve dolo específico dos agentes públicos e da empresa contratada na condução do certame; (iii) determinar se restaram demonstrados dano efetivo ao erário, enriquecimento ilícito ou violação qualificada aos princípios administrativos; e (iv) avaliar a incidência das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, à luz do Tema 1.199 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.230/2021 aplica-se imediatamente aos processos em curso sem trânsito em julgado, exigindo a comprovação de dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

4.

A mera irregularidade administrativa ou desconformidade procedimental não caracteriza improbidade administrativa sem demonstração de má-fé, intenção ilícita ou dano efetivo ao erário.

5.

A ausência de publicação do aviso do pregão em diário oficial não demonstra, por si só, intenção deliberada de ocultação do certame, sobretudo diante da comprovação de divulgação em jornais locais, publicação em meio eletrônico e comparecimento de seis empresas interessadas.

6.

A eventual deficiência redacional do termo de referência não evidencia direcionamento do certame ou favorecimento ilícito da empresa vencedora sem prova concreta de dolo específico ou prejuízo à Administração Pública.

7.

A exclusão de licitantes considerada questionável sob a ótica procedimental não configura improbidade administrativa quando ausentes elementos robustos de fraude, conluio ou restrição dolosa da competitividade.

8.

A alegada confusão entre descredenciamento e inabilitação constitui possível irregularidade técnica do pregão, mas não comprova enriquecimento ilícito, dano ao erário ou violação dolosa aos princípios administrativos.

9.

Indícios isolados, como alteração contratual da empresa vencedora antes da licitação ou utilização de atestados emitidos pelo próprio Município, não bastam para fundamentar condenação por improbidade administrativa sem prova segura da intenção de fraudar o certame.

10.

O sistema jurídico vigente não admite responsabilização objetiva em matéria de improbidade administrativa nem condenação baseada em presunção de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do ato de improbidade administrativa exige comprovação de dolo específico do agente público, nos termos da Lei nº 14.230/2021 e do Tema 1.199 do STF.

2.

Irregularidades formais em procedimento licitatório não configuram improbidade administrativa sem demonstração de má-fé, dano ao erário ou enriquecimento ilícito.

3.

A ausência de prova robusta de direcionamento, fraude ou intenção deliberada de lesar a Administração Pública impede a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/1992.

4.

A ilegalidade desacompanhada de elemento subjetivo doloso não caracteriza ato de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e § 4º; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, 10, 11, 12, 17, § 10-B, I, 17-C, § 1º, e 17-D; Lei nº 10.520/2002, art. 4º, I; Lei nº 8.666/1993, art. 21, II; Lei nº 14.230/2021; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199 da Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; STJ, AgInt nos EAREsp 1.652.022/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 02.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.380.545/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.077.493/RN, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe 25.10.2024; TJPB, Apelação Cível nº 0800463-70.2016.8.15.0351, Rel. Des. Leandro dos Santos, 2023; TJSP, Apelação nº 0000449-86.2015.8.26.0145, Rel. Des. Ponte Neto, 9ª Câmara de Direito Público, j. 26.04.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1001094-05.2019.8.11.0038, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 31.07.2025; TJMG, Apelação Cível nº 0010519-19.2018.8.13.0696, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 08.02.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de junho de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

Ministério Público do Estado do Pará
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis, que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
Joselino Padilha, Marciano Lira de Almeida, Maurício de Siqueira Pereira da Silva, Cleonice Mendes de Oliveira e

AF Transportes A Comércio Eirelli – ME,
julgou improcedente a referida ação, com fundamento no inciso I, parágrafo 10-B do artigo 17, da Lei nº 8.429/92.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, no âmbito do Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA, cujo objeto consistia na contratação de empresa especializada em coleta por contêiner, levantamento e transporte de material de expurgo e lixo doméstico, aluguel de caminhões pipa e caminhões basculantes, para atender à Secretaria Municipal de Infraestrutura de Rurópólis, teriam ocorrido graves irregularidades no procedimento licitatório. Sustentou que o referido certame culminou na contratação da empresa AF Transportes A Comércio Eirelli – ME pelo valor global de R$ 3.930.000,00 (três milhões, novecentos e trinta mil reais), montante que estaria maculado por vícios aptos a ensejar lesão ao erário e violação aos princípios da administração pública.

Aduziu o
Parquet
, em síntese, a existência de diversas irregularidades, consistentes na ausência de publicação do aviso de licitação em diário oficial, na ausência de termo de referência detalhado, na inabilitação indevida de licitantes e na alegada confusão entre descredenciamento e inabilitação. Afirmou que tais condutas caracterizariam atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, requerendo a condenação dos demandados às sanções do art. 12, incisos I, II e III, do referido diploma legal.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença recorrida.

Inconformado com a sentença, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs recurso de apelação, aduzindo que a sentença monocrática merece ser reformada, porquanto teria desconsiderado elementos probatórios aptos a demonstrar a configuração de atos ímprobos praticados pelos apelados.

Ressaltou que no tocante à ausência de publicação do aviso de licitação em Diário Oficial, asseverou que o Juízo
a quo
afastou a irregularidade sob o argumento de que houve publicação em jornais locais, notadamente nos jornais Amazônia e Diário do Pará, o que reputou suficiente. Todavia, segundo o Ministério Público, restou incontroverso que o aviso não foi publicado nos Diários Oficiais do Estado, da União e da FAMEP, conforme exigência legal, limitando-se a divulgação em jornais locais, o que configuraria violação ao art. 4º, inciso I, da Lei nº 10.520/2002 c/c art. 21, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, bem como ao princípio constitucional da publicidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Sustentou que tal conduta se amolda ao art. 11, inciso V, da Lei nº 8.429/1992, por negar publicidade a ato oficial, imputando responsabilidade à então Presidente da Comissão Permanente de Licitação e ao Pregoeiro do Município.

Arguiu que o edital do certame não esclareceu adequadamente aspectos essenciais do objeto, como a efetiva realização da coleta de lixo ou a disponibilização de motorista para os serviços de transporte. Argumentou que o termo de referência deveria conter elementos capazes de propiciar adequada avaliação do custo pela administração, definição de métodos, estratégia de suprimento, valor estimado, cronograma físico-financeiro, critérios de aceitação do objeto, deveres das partes e sanções.

Reiterou o apelante, ainda, as teses relativas à inabilitação indevida de licitantes e à alegada confusão entre descredenciamento e inabilitação, sustentando que tais condutas teriam restringido a competitividade e comprometido a lisura do procedimento, além de afirmar estarem demonstrados os elementos subjetivos necessários à configuração do dolo exigido pela Lei de Improbidade Administrativa, mesmo após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que fosse reformada a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, com a condenação dos apelados pelas condutas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, aplicando-lhes as sanções do art. 12, incisos I, II e III, do mesmo diploma legal.

Em contrarrazões, os apelados pugnaram, em resumo, pela manutenção integral da sentença proferida pela autoridade de 1º grau, sendo julgado improvido o apelo interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

O Órgão Ministerial, em segundo grau, por intermédio da 6ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo configurados os atos de improbidade administrativa, com a necessária reforma da sentença monocrática.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A controvérsia do presente caso cinge-se ao acerto ou não da sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis, que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de Joselino Padilha, Marciano Lira de Almeida, Maurício de Siqueira Pereira da Silva, Cleonice Mendes de Oliveira e
AF Transportes A Comércio Eirelli – ME
,
julgou improcedente a referida ação, com fundamento no inciso I, parágrafo 10-B do artigo 17, da Lei nº 8.429/92.

Inicialmente, considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), se torna imprescindível a análise quanto a aplicação imediata das modificações promovidas na Lei de Improbidade aos processos em curso, com fito de prestar a conveniente e correta jurisdição.

Por se tratar de norma de direito administrativo sancionador ostentando caráter benéfico, tão logo vigente a nova norma surgiu certa celeuma sobre a sua aplicação retroativa, vale dizer, alcançando fatos e atos praticados sob a vigência do texto que precede a reforma.

A questão chegou ao colendo Supremo Tribunal Federal, que nos autos do ARE 843.989 reconheceu a Repercussão Geral no tema, afetando-o ao regime constitucional correlato aos casos seriais.

Trata-se do Tema 1199 do Pretório Excelso, sendo relator o eminente Ministro Alexandre de Moraes, o qual foi julgado no dia 18/08/2022 e teve o acórdão publicado no dia 12/12/2022, restando fixada a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei

14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

Outrossim, a Suprema Corte fixou entendimento quanto à irretroatividade da nova lei nos aspectos supramencionados, ressalvando, contudo, a sua retroação benéfica apenas em relação à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade, para que seja verificada a presença de dolo, e limitada tal retroatividade aos casos pendentes de julgamento ou já resolvidos, mas sem condenação transitada em julgado.

Desse modo, considerando a retroatividade da nova Lei de Improbidade Administrativa, passo a análise do presente recurso.

No caso dos autos, o
Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que, no âmbito do Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA, cujo objeto consistia na contratação de empresa especializada em coleta por contêiner, levantamento e transporte de material de expurgo e lixo doméstico, aluguel de caminhões pipa e caminhões basculantes, para atender à Secretaria Municipal de Infraestrutura de Rurópólis, teriam ocorrido graves irregularidades no referido procedimento licitatório. Sustentou que o mencionado certame culminou na contratação irregular da empresa AF Transportes A Comércio Eirelli – ME pelo valor global de R$ 3.930.000,00 (três milhões, novecentos e trinta mil reais), montante que estaria maculado por vícios aptos a ensejar lesão ao erário e violação aos princípios da administração pública.

Aduziu o
Parquet,
ainda, a existência de diversas irregularidades no referido certame, consistentes na ausência de publicação do aviso de licitação em diário oficial, na ausência de termo de referência detalhado, na inabilitação indevida de licitantes e na alegada confusão entre descredenciamento e inabilitação.

Analisando a documentação constante no feito, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois examinou de modo adequado o conjunto probatório e concluiu que as irregularidades apontadas pelo Ministério Público no Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA
não ultrapassaram o campo da alegação ou, quando identificadas como possíveis impropriedades formais, não se revelaram suficientes para caracterizar ato de improbidade administrativa. Senão vejamos.

No tocante à alegada ausência de publicação do aviso do Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA
em Diário Oficial, a insurgência não é suficiente para desconstituir a sentença monocrática, visto que ficou demonstrado que a publicidade do certame ocorreu no sítio eletrônico do Município de Rurópolis e que compareceram seis empresas interessadas, circunstância que evidencia o atingimento da finalidade do ato e enfraquece a tese de ocultação deliberada do procedimento. Ainda que se pudesse cogitar discussão sobre a forma ideal de divulgação, a Lei nº 10.520/2002 previa, para a fase externa do pregão, a convocação dos interessados por publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente ou, inexistindo, em jornal de circulação local, além de meios eletrônicos facultativos conforme o vulto da licitação.

Sendo importante ressaltar que o próprio
Parquet
salientou que o aviso do referido Pregão Presencial
foi realizado através de publicação nos jornais Amazônia e Diário do Pará no dia 23/02/2018, cumprindo com o preceitua a Lei nº 10.520/2002.

Ademais, entendo que inexiste evidências que eventual deficiência de publicidade do Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA
tenha sido praticada com finalidade ilícita, visto que a presença de diversos interessados no certame, somada à ausência de prova direta de ajuste prévio, conluio ou ocultação intencional, impede o reconhecimento de ato de improbidade administrativa. A sanção por improbidade não pode ser fundada em presunção de má-fé, sobretudo quando a própria dinâmica do procedimento revela que houve comparecimento de concorrentes e que a Administração, ainda que sob crítica quanto à técnica procedimental, não atuou em ambiente de completa ausência de publicidade.

Também entendo que não prospera a insurgência do apelante relativa ao termo de referência, visto que o objeto licitado envolvia a contratação de empresa especializada em coleta por contêiner, levantamento e transporte de expurgo e lixo doméstico, além de aluguel de caminhões-pipa e caminhões basculantes, de modo que a interpretação adotada pelo Juízo de origem — no sentido de que não se tratava de simples locação de equipamentos, mas de prestação vinculada ao serviço descrito — mostra-se razoável e amparada no próprio teor do instrumento convocatório. A irresignação ministerial, nesse ponto, revela divergência de leitura sobre a extensão do objeto contratual, mas não demonstra que os agentes públicos tenham elaborado termo ambíguo com intenção de direcionar o resultado do certame ou favorecer indevidamente a empresa vencedora, motivo pelo qual, encontrando-se ausente prova de dolo específico ou de prejuízo concreto, não há base jurídica segura para converter eventual deficiência redacional em ato ímprobo.

A circunstância de determinada cláusula poder ser redigida com maior precisão não autoriza, por si só, a condenação por improbidade. Para tanto, seria indispensável demonstrar que a suposta imprecisão foi deliberadamente construída para favorecer a empresa vencedora, restringir a competitividade ou causar prejuízo ao erário, o que não se extrai de modo seguro do conjunto probatório. A sentença recorrida, nesse particular, aplicou corretamente a distinção entre irregularidade administrativa e improbidade administrativa, pois eventual deficiência de planejamento ou redação do instrumento convocatório pode ensejar controle administrativo, recomendação, correção procedimental ou responsabilização em outra esfera, mas não necessariamente atrai o regime severo da Lei nº 8.429/1992.

No que se refere à alegada inabilitação indevida das demais empresas licitantes, a conclusão sentencial também deve ser mantida. O apelante afirma que o pregoeiro afastou concorrentes com base em exigência não prevista de forma clara no edital do certame, beneficiando a empresa AF Transportes a Comércio EIRELI-ME, entretanto, a Administração compreendeu que o objeto contratado abrangia não apenas a cessão de veículos e equipamentos, mas também a prestação dos serviços relacionados à coleta, transporte de material de expurgo e lixo doméstico e abastecimento por caminhões-pipa. Assim, a exclusão de empresas que apresentavam atuação apenas parcial ou incompatível com o objeto, embora questionável sob a ótica estritamente procedimental, não evidencia, sem outros elementos robustos, intenção ímproba.

Também não procede a alegação de que a confusão entre descredenciamento e inabilitação, por si só, caracterizaria improbidade administrativa no caso em análise, visto que o pregão possui rito próprio, com fases sucessivas e lógica voltada à ampliação da disputa, de modo que equívocos na condução do procedimento podem comprometer sua regularidade. Contudo, o que se examina nos autos não é a mera correção técnica do pregão, mas a existência de ato ímprobo imputável aos réus. A sentença recorrida foi precisa ao assentar que a suposta confusão terminológica ou procedimental não veio acompanhada de prova de dolo, dano efetivo ao erário, enriquecimento ilícito ou violação qualificada dos princípios administrativos.

O argumento de que a empresa vencedora teria alterado seu contrato social pouco antes da licitação, bem como utilizado declarações de capacidade técnica emitidas pelo próprio Município de Rurópolis, foi invocado pelo apelante como indício de direcionamento. Todavia, indícios isolados ou compatíveis com interpretações alternativas não bastam para impor condenação por improbidade administrativa. A prova deve permitir conclusão segura acerca da vontade livre e consciente dos agentes de fraudar o certame, e não apenas sugerir que o procedimento poderia ter sido conduzido com maior cautela. No caso dos autos, não houve demonstração concreta de superfaturamento, sobrepreço, pagamento por serviço não executado ou enriquecimento ilícito dos agentes públicos e da pessoa jurídica contratada.

Logo, ainda que se reconheça impropriedade administrativa na conduta, inexiste demonstração de dano efetivo ao erário, enriquecimento ilícito ou intenção dolosa de fraudar o Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA pelos apelados
.

Nesse contexto, a pretensão recursal acaba por buscar a transformação de irregularidades administrativas pontuais em atos de improbidade administrativa, sem a indispensável comprovação do dolo específico exigido pela legislação vigente.

Todavia, o sistema jurídico atual não admite condenações fundadas em presunção de má-fé.

Sendo importante ressaltar, ainda, que o art. 17-C, §1º, da Lei nº 8.429/1992, após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, é igualmente categórico ao estabelecer que
“a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade
”. Assim, para a procedência da pretensão sancionatória, não basta demonstrar eventual desconformidade administrativa; é indispensável comprovar que o agente atuou com vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, o que não ocorreu no caso em exame.

No mesmo sentido, o colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o supramencionado Tema 1.199 da repercussão geral, fixou a tese de que “é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa”, exigindo-se, nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, a presença do elemento subjetivo dolo.

Os incisos do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa deixaram de lado o caráter exemplificativo e passaram a ostentar caráter taxativo, motivo pelo qual, somente será configurada a improbidade por viol
ação aos princípios, a prática das condutas expressamente indicadas no rol do referido dispositivo legal.

Outrossim, para a configuração da improbidade administrativa capitulada no
caput
e incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/92 se faz necessário demonstrar o elemento subjetivo
doloso

na conduta praticada pelo agente público, consubstanciada na livre e espontânea vontade de praticar atos contrários aos deveres de honestidade, legalidade e lealdade, sob pena de inadequação típica.

Destarte, a mera violação da legalidade por si só não caracteriza ato de improbidade administrativa. Para caracterização do ato de improbidade administrativa exige-se a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público, pois inadmissível a responsabilidade objetiva em face do atual sistema jurídico brasileiro, principalmente considerando a gravidade das sanções contidas na Lei de Improbidade Administrativa.

Sobre o assunto, leciona Marino Pazzaglini Filho o seguinte:

“Ilegalidade não é sinônimo de improbidade e a prática de ato funcional ilegal, por si só, não configura a improbidade”. Para que a ilegalidade corresponda à improbidade, deve ter “origem em comportamento desonesto, denotativo de má-fé, de falta de probidade do agente administrativo” e a desonestidade pressupõe “a consciência da ilicitude da ação ou omissão praticada pelo administrador e

sua prática ou abstenção, mesmo assim, por má-fé”
(Lei de Improbidade Administrativa Comentada, Atlas, 3ª edição, pág. 113)

In casu
, a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto fático-probatório, aplicou corretamente o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal acerca da necessidade de dolo específico e observou os parâmetros atualmente exigidos pela Lei de Improbidade Administrativa.

Por conseguinte, entendo que o apelante não se desincumbiu de comprovar a desonestidade ou má-fé (que não se presume) dos apelados e, não obstante, não há, na descrição dos fatos, a indicação do dolo específico na conduta deles, de forma que não se afigura possível a condenação dos recorridos por ato de improbidade administrativa, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. ALTERAÇÕES DA LEI Nº 8.429/92 PELA LEI Nº 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E EFETIVO DANO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Alegou-se favorecimento ilícito em licitação (Pregão Presencial nº 01/2013) para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. O pedido inicial buscava condenação com base nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, na forma do art. 12, II, da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte promovida praticou atos de improbidade administrativa consistentes em favorecimento ilícito e irregularidades no pregão presencial; e (ii) avaliar se, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, houve dolo específico e dano efetivo ao erário, indispensáveis para a configuração do ato de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração de ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico e efetivo dano ao erário, conforme as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021.

4. O dolo específico não se presume e deve ser cabalmente comprovado, não bastando a mera alegação de irregularidades formais no procedimento licitatório.

5. A exigência de apresentação de alvará de funcionamento no edital do pregão presencial nº 01/2013 não configura cláusula restritiva, mas medida legítima para garantir a habilitação de empresas aptas a executar o contrato.

6. Não há evidência de que a escolha da modalidade de pregão presencial, em vez de eletrônico, tenha comprometido a licitude ou a competitividade do certame. 7. Não se comprovou perda patrimonial efetiva ou desvio de recursos públicos, elementos indispensáveis para configuração de ato ímprobo nos termos do art. 10 da Lei nº 8.429/92. 8. Levando em conta a aplicação retroativa benéfica da Lei nº 14.230/2021, a conduta do réu não pode ser enquadrada de maneira genérica na nova redação do art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1992, ficando demonstrada a superveniente ausência de tipicidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, § 4º; Lei nº 8.429/92, arts. 10 e 11; Lei nº 14.230/2021; CPC, art . 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.652 .022/SP, relator Ministro tity entity-person">Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 2/10/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.380.545/SP, relator Ministro tity entity-person">Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/3/2024; TJPB, Apelação Cível nº 0800463-70 .2016.8.15.0351, rel . Des. Leandro dos Santos, 2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.077 .493/RN, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de 25/10/2024. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08011303020198150261, Relator.: Gabinete 26 - Desa. Anna Carla Lopes Correia Lima de Freitas, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRAUDE À LICITAÇÃO – FRACIONAMENTO - DANO AO ERÁRIO E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DOLO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/21 – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AO SISTEMA DE IMPROBIDADE – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA - INEXISTÊNCIA DE SOBREPREÇO OU SUPERFATURAMENTO AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA -
O propósito da Lei de Improbidade Administrativa é coibir atos praticados com manifesta intenção lesiva à Administração Pública e não apenas atos que, embora ilegais ou irregulares, tenham sido praticados por administradores inábeis sem a comprovação de má-fé - Ausência de dolo - Da ilegalidade ou irregularidade em si não decorre a improbidade - Para caracterização do ato de improbidade administrativa exige-se a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público - Ação civil pública por improbidade administrativa - A Lei n.º 14.230/2021 promoveu profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, dentre as quais a supressão das modalidades culposas nos atos de improbidade - Novatio legis in mellius -Retroatividade - Aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art . 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/1992) - Para caracterização do ato de improbidade administrativa faz-se necessário dolo do agente, assim entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, não bastando a voluntariedade do agente ou o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas - O ressarcimento de dano depende da demonstração de efetivo prejuízo material, pois inadmissível a condenação ao ressarcimento de dano hipotético ou presumido - Prejuízo patrimonial ao erário não demonstrado - Dever de indenizar inexistente - Ausência de prova de dolo dos réus
- Sentença reformada - Recurso de apelação provido e reexame necessário não provido. (TJ-SP - APL: 00004498620158260145 Conchas, Relator.: Ponte Neto, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/04/2023)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO REALIZADA DURANTE RECESSO MUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE MONTAGEM PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14 .230/2021 AFASTADA. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE CONLUIO, DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, movida contra agentes públicos e empresas privadas, sob a alegação de fraude na fase interna do Pregão Presencial nº 26/2016, ocorrido durante o recesso institucional do Município de Reserva do Cabaçal/MT. 2. A pretensão recursal consiste na reforma da sentença, com a condenação dos apelados nos termos dos arts. 9º, 10 e 11 da L. nº 8 .429/1992, com aplicação das sanções previstas no art. 12 do mesmo diploma.
II. Questão em discussão 3 . Há três questões em discussão: (i) verificar se a realização de atos administrativos em período de recesso, com cronologia atípica, configura ato doloso de improbidade administrativa; (ii) aferir se o conjunto probatório comprova dolo específico e dano ao erário ou enriquecimento ilícito; (iii) avaliar a aplicabilidade imediata das alterações introduzidas pela L. nº 14.230/2021, à luz do Tema 1.199 da repercussão geral (STF). III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (Tema 1.199), assentou a aplicação imediata da L. nº 14.230/2021 aos processos em curso, mesmo que os fatos tenham ocorrido sob a égide da redação anterior, desde que inexista trânsito em julgado
. 5. A nova redação da L. nº 8.429/1992 passou a exigir a comprovação do dolo específico como elemento essencial à configuração dos atos ímprobos. 6. O conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a intenção deliberada dos recorridos de lesar o erário, obter vantagem indevida ou violar princípios administrativos com fim ilícito. 7. A sequência cronológica dos atos administrativos durante o recesso, embora inusitada, não basta para comprovar a fraude, ausência de publicidade ou conluio doloso, não havendo prova técnica de superfaturamento ou enriquecimento ilícito. 8. A responsabilização por improbidade exige mais do que a mera irregularidade formal; é imprescindível a demonstração de conduta desonesta, dolosa e ofensiva à integridade da função pública. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. As alterações promovidas pela L. nº 14.230/2021 aplicam-se de forma imediata aos processos em curso, nos termos do Tema 1.199 do STF. 2. A responsabilização por improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, não se admitindo imputação com base em indícios ou irregularidades meramente formais. 3. A ausência de prova robusta de lesão ao erário, enriquecimento ilícito ou má-fé deliberada inviabiliza a aplicação das sanções da L. nº 8.429/1992.

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 4º; L. nº 8.429/1992, arts. 9º, 10, 11, e 12, na redação da L. nº 14 .230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), Rel . Min. Alexandre de Moraes, Plenário; STJ, AgInt no AREsp 1.125.411/AL, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 23.06 .2022.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010940520198110038, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 31/07/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MUNICÍPIO DE TUPACIGUARA -
IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2015 - DANO AO ERÁRIO - NÃO DEMONSTRADO - DOLO OU MÁ-FÉ DOS AGENTES - INEXISTENTE - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA. -
A Lei de Improbidade Administrativa integra parte do Direito Administrativo Sancionador, conforme indicado no art. 17-D da Lei n .º 8.429/1992, ao qual se aplica, segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, segundo o qual "a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu" - O excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema n.º 1 .199, reconheceu a retroatividade da Lei n.º 14.230/2021, no sentido de haver a necessidade da comprovação do dolo para a tipificação dos atos de improbidade administrativa previsto nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - Impõe-se a manutenção da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais quando a documentação acostada ao feito é suficiente para afastar a presença de dolo por parte dos requeridos, bem como em se considerando que inexistem indícios da ocorrência de dano efetivo ao erário do Município de Tupaciguara
. (TJ-MG - Apelação Cível: 00105191920188130696, Relator.: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 08/02/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2024)
”

Nesse diapasão, não há que se falar na condenação dos apelados pela prática de ato de improbidade administrativa tipificada nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92 e, por consequência, em ressarcimento do prejuízo ao erário público.

Portanto, em decorrência das razões acima esposadas, entendo que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau não merece reparos.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença monocrática.

É como voto.

Belém, 11 de junho de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/06/2026